Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-81.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-81.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EUGENIO VIANA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À LEI SUPERVENIENTE.

I. Caso em exame

1.

Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por titular de conta de recebimento de benefício previdenciário, em razão de descontos mensais da tarifa "CESTA B EXPRESSO" sem prova de contratação válida. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da cobrança, determinar a restituição em dobro dos valores e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança da tarifa bancária sem comprovação de contratação válida e em conta de benefício caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado e se a restituição deve ser em dobro; (iii) saber se o termo inicial e o índice dos juros e correção monetária devem ser alterados para aplicação da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir 3. A ausência de comprovação, pelo fornecedor, da manifestação de vontade do consumidor em aderir a pacote de serviços tarifados, especialmente em conta de recebimento de benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e impõe a nulidade da cobrança. 4. O desconto indevido de valores em verba de natureza alimentar, por comprometer a subsistência do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) insuficiente para atender aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico e punitivo da medida, justificando a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, por se tratar de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 6. É cabível a aplicação da Lei nº 14.905/2024 (que alterou o art. 406 do Código Civil) para a correção monetária e juros de mora das verbas condenatórias, a partir de sua vigência, devendo-se utilizar o IPCA para correção e a Taxa Legal (SELIC deduzida do IPCA) para os juros.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Autor parcialmente provido. Recurso do Réu parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequada para compensar o dano por descontos indevidos em verba alimentar, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o patamar adotado por este Tribunal. 2. A aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Legal (SELIC deduzida do IPCA) para os juros de mora, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, visa à adequada atualização das verbas e impede o
bis in idem
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 187, 405, 406 e 927; Lei nº 14.905/2024; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000515-81.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelantes
EUGENIO VIANA OLIVEIRA
e
BANCO BRADESCO S/A
e como apelado
BANCO BRADESCO S/A
e
EUGENIO VIANA OLIVEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS INTERPOSTOS
, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora